Tribunal: TJMT
Processo: 1045363-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045363-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), ANA JESSICA MACEDO DA SILVA REZENDE - CPF: 045.890.731-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO ELETRÔNICA POR
WHATSAPP
. EXIGÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. PORTARIA CONJUNTA No 412/2021-TJMT. AUSÊNCIA DE CHAMADA DE VÍDEO E DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DO ATO. NULIDADE DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que declarou a nulidade da citação da executada, realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sob o fundamento de ausência de comprovação inequívoca da ciência do ato citatório, determinando a realização de nova citação por meio idôneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada via aplicativo WhatsApp, sem a observância integral dos requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/2021-TJMT, especialmente a identificação do citando por chamada de vídeo e o registro do documento oficial com foto, é válida para fins de constituição válida da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é ato processual solene e indispensável à validade do processo, devendo assegurar a ciência inequívoca do citando quanto ao conteúdo da demanda e à sua identificação, nos termos dos arts. 239, parágrafo único, e 247 do Código de Processo Civil.

A Lei no 14.195/2021 introduz a citação eletrônica como modalidade preferencial, mas não dispensa o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares destinados a garantir a segurança jurídica e a efetividade do ato.

A Portaria Conjunta no 412/2021-TJMT estabelece, como requisito para a validade da citação eletrônica, o contato por chamada de vídeo, com exibição de documento oficial com foto, identificação do oficial de justiça e captura de tela do documento apresentado, a ser anexada à certidão.

No caso concreto, embora o oficial de justiça tenha certificado contato telefônico e envio de cópia do mandado por WhatsApp, não há comprovação da realização de chamada de vídeo nem registro do documento de identificação da executada, o que impede a confirmação segura da identidade e da efetiva ciência do ato.

A fé pública da certidão do oficial de justiça não supre a ausência de observância das formalidades essenciais exigidas pela norma regulamentar, quando estas visam assegurar o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a inobservância dos requisitos da Portaria Conjunta no 412/2021-TJMT acarreta a nulidade da citação realizada por WhatsApp.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1015135-82.2019.8.11.0003, declarou a nulidade da citação por aplicativo de mensagem.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois não estão presentes os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão, afirmando que a notificação extrajudicial para constituição em mora não foi entregue pois enviada por e-mail, o que invalida a comprovação da mora.

A agravante sustenta que a citação foi validamente realizada através do aplicativo de mensagens WhatsApp, no número (63) 8440-0036, conforme certificado pelo oficial de justiça no id 195079431.

Argumenta que o oficial de justiça possui fé pública e que sua certidão atesta ter falado com a parte por telefone, confirmando sua identidade antes do envio da mensagem. Invoca jurisprudência dos Tribunais de Justiça que autorizam citação via WhatsApp e alega que a decisão carece de fundamentação adequada.

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de devolução postal que indica mudança de endereço.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia central reside na validade da citação realizada através do aplicativo WhatsApp. Para adequada análise da questão, mostra-se necessário examinar tanto os aspectos fáticos quanto os fundamentos jurídicos que regem a matéria.

Conforme documentado nos autos, a citação foi realizada pelo oficial de justiça através do número de telefone (63) 8440-0036, mediante contato telefônico prévio para confirmação da identidade da executada, seguido do envio da cópia da petição inicial via WhatsApp. A certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, atesta expressamente:
"intimei ANA JESSICA MACEDO DA SILVA REZENDE, ciente por ligação telefônica, confirmada identidade, recebeu cópia por whatsapp".

A questão da citação eletrônica, particularmente via aplicativos de mensagens instantâneas, tem sido objeto de intensa discussão doutrinária e jurisprudencial. O ordenamento jurídico brasileiro, através da Lei no 14.195/2021, introduziu significativas alterações no Código de Processo Civil, estabelecendo a citação eletrônica como modalidade preferencial, conforme nova redação do artigo 246.

Todavia, a mera previsão legal da citação eletrônica não dispensa a observância dos requisitos essenciais para sua validade. O artigo 247 do Código de Processo Civil estabelece que a citação será nula quando não contiver os requisitos legais, sendo certo que o parágrafo único do artigo 239 determina que a citação será feita por meio que assegure a ciência do teor da citação ao citando e a identificação de quem a recebeu.

Além disso, a Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT estabelece requisitos específicos para a realização de diligências mediante utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo. O artigo 2o, inciso I, determina expressamente o estabelecimento de contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo, com solicitação de identificação mediante exibição de documento oficial com foto.

O inciso II exige a identificação do oficial de justiça, inclusive mediante exibição de sua identidade funcional, com esclarecimento do motivo do contato e do teor do ato que se pretende cumprir. O parágrafo único complementa, determinando que o oficial de justiça proceda à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado, anexando-o à certidão.

No caso em análise, embora a certidão do oficial de justiça mencione confirmação de identidade por ligação telefônica, os elementos constantes dos autos não demonstram de forma inequívoca que a executada efetivamente recebeu e teve ciência do conteúdo da citação. A simples menção de que "recebeu cópia por whatsapp" não comprova, por si só, que houve efetiva ciência do ato citatório.

O oficial de justiça certificou ter enviado os arquivos digitais contendo o mandado e a petição inicial, tendo o destinatário respondido questionando a natureza do ato. Contudo, não há nos autos qualquer registro de chamada de vídeo, tampouco captura de tela de documento de identificação do citando.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se mostrado firme e criteriosa quanto ao cumprimento dos requisitos previstos na Portaria no 412/2021. Nesse sentido, nos Embargos de Declaração Cível no 1037491-70.2025.8.11.0000, este Relator já se manifestou expressamente nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP. VALIDADE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA-CONJUNTA No 412/2021-TJMT. AUSÊNCIA DE CAPTURA DE TELA E DOCUMENTO ILEGÍVEL. NULIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A citação é ato formal que exige segurança jurídica quanto à identidade do destinatário e à ciência inequívoca da existência da demanda, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis, especialmente em se tratando de meio eletrônico. A Portaria-Conjunta no 412/2021-TJMT exige, para validade da citação por WhatsApp, a identificação do citando mediante chamada de vídeo, com exibição de documento oficial com foto e captura de tela legível a ser anexada à certidão do oficial. No caso concreto, não há comprovação da realização da chamada de vídeo, o que compromete a autenticidade do ato e fere os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. A ausência de tais formalidades essenciais conduz à nulidade da citação, por não assegurar a certeza da ciência da parte, conforme reiterada jurisprudência do TJMT e do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.”
(N.U 1037491-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE . INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto pelo Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S.A ., que questiona a validade da citação realizada via aplicativo de mensagens Whatsapp em ação de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia centra-se na validade da citação por Whatsapp e se ela foi realizada em conformidade com a Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT, que estabelece requisitos específicos para a citação eletrônica. III. Razões de decidir: 3. Embora a citação por Whatsapp seja admitida, sua validade depende do cumprimento de requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT, como a identificação da parte citada por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do conteúdo do mandado. 4. No presente caso, não foram cumpridos os requisitos exigidos, especialmente a ausência de captura de tela do documento de identificação e a falta de resposta que confirmasse o recebimento da citação. Além disso, o número utilizado pertencia ao setor de emergência do hospital, e não ao setor administrativo, o que gera dúvida sobre a regularidade da citação . IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação e anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: “A citação por Whatsapp deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT. A ausência de cumprimento desses requisitos, como a identificação por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do mandado, gera a nulidade da citação.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 242; Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT, art. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015692-05 .2024.8.11.0000; N .U 1001206-27.2020.8.11 .0009.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029670720228110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada ao declarar a nulidade da citação. O magistrado de primeiro grau analisou adequadamente os elementos constantes dos autos e concluiu, com base em critérios técnicos apropriados, pela insuficiência probatória quanto à efetiva ciência da executada.

A argumentação da agravante, embora respeitável, não logra afastar os fundamentos da decisão recorrida. A mera invocação da fé pública do oficial de justiça e de precedentes jurisprudenciais favoráveis à citação eletrônica não supre a necessidade de comprovação inequívoca da ciência pelo citando, requisito essencial para a validade do ato citatório.

Portanto, mantém-se a decisão que declarou a nulidade da citação, determinando que seja realizada nova citação da executada por meio que assegure efetivamente sua ciência sobre a demanda executiva, preservando-se assim os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026